Tribunal: TJMT
Processo: 0006692-64.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006692-64.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA - CPF: 708.600.551-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES - CPF: 026.820.571-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDA SANTOS GUIMARAES FARIAS - CPF: 549.861.681-34 (VÍTIMA), DIVINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 041.525.931-21 (VÍTIMA), VALMIR DE JESUS MAGALHAES - CPF: 791.264.801-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO], TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO] E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [3 º FATO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO], ATIPICIDADE DO PORTE DE MUNIÇÕES, ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO] E DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [3 º FATO]. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO], ATIPICIDADE DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO] E DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [3º FATO]. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DO “
VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS
” – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO] - DECLARAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA – PRIMEIRO APELANTE RECONHECIDO COMO AUTOR DO ROUBO – PRISÃO EM FLAGRANTE – BEM SUBTRAÍDO – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO] - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS APELANTES, INCLUSIVE DAS VESTIMENTAS E MOTOCICLETA - PORTE FÍSICO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – APREENSÃO DAS MUNIÇÕES – LOGO APÓS TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AFERIÇÃO DO CONTEXTO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL – NÃO RECONHECIMENTO – ARESTO DO STJ

– PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS DANOS MORAL E MATERIAL CAUSADOS ÀS VÍTIMAS - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS APELANTES NÃO AFERIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – APELO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR AS INDENIZAÇÕES FIXADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS, COM EFEITO EXTENSIVO AO PRIMEIRO APELANTE (CPP, ART. 580).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a responsabilização penal pode ser comprovada por reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pela vítima em Juízo, o qual aliado às demais provas dos autos, “
mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva
” (AgRg no HC 679.415/MS).

Corroborada a declaração em juízo da vítima pela prisão em flagrante do apelante na posse dos bem roubados e depoimentos dos policiais militares, a responsabilização penal deve ser mantida.

O reconhecimento “
pela compleição física e pela roupa se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa
” (TJMT, Ap nº 12792/2015).

Nos crimes “
contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF).

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A apreensão das 6 (seis) munições ocorreu após tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, de modo que não pode ser reconhecida a atipicidade material ao considerar “a potencialidade lesiva da conduta bem como a sua efetiva periculosidade, circunstâncias aptas a embasas a incidência do Direito Penal no caso concreto”, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 490.237/SC).

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC nº 440.820/RS).

“
Constatado que a arma de fogo era ineficiente e sendo apreendidas apenas seis munições, possível a absolvição por atipicidade material da conduta
” (TJMG, Ap nº 1.0040.19.005842-6/001).

Fixada, na primeira fase, a pena no
mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal
(STJ, Súmula 231; Ap nº 108910/2017).

Se não houve instrução especifica, quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e a situação socioeconômica dos apelantes não foi aferida, a reparação civil em favor das vítimas deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006692-64.2016.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES

HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES e HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE N.U 0006692-64.2016.8.11.0004), que condenou o
primeiro
apelante por
roubo majorado pelo concurso de pessoas [1º fato], tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas [2º fato] e porte ilegal de munições de uso permitido [3 º fato]
, em continuidade delitiva, a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas [2º fato] e porte ilegal de munições de uso permitido [3 º fato], em concurso material a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, bem como condenados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela reparação aos danos causados às vítimas Alda Santos Guimarães Farias, Divino Pereira dos Santos Filho e Walmir de Jesus Magalhães - art. 157, § 2º, II do CP, art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003; art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 - (ID 130728820 – fls. 104/114).

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas [1º fato]; 2) “
a mera posse de munições não configura conduta materialmente típica
”, considerada a ineficiência da arma de fogo apreendida; 3) a atenuante da confissão ensejaria a diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

Requer o provimento para que seja absolvido do roubo majorado pelo concurso de pessoas [1º fato] e do porte ilegal de munições de uso permitido [3 º fato]. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Presquestiona “
os artigos 14, II; 65, III; 157, §2, inciso II todos do CP; 14, da Lei 10.826/03; 155 e 156 do CPP; e súmula 231 do STJ
” (ID 130728820 - fls. 121/128).

HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA alega que: 1) inexiste “
qualquer prova concreta a sustentar autoria delitiva em relação
” à tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas [2º fato]; 2) seria atípica a “
conduta atribuída ao apelante,

vez que se tem apenas a posse de poucas munições em conjunto de arma de fogo incapaz de realizar disparos
”; 3) o valor da indenização é desproporcional.

Pugna pela absolvição da tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas [2º fato] e do porte ilegal de munições de uso permitido [3 º fato]. Subsidiariamente, “
afastado o valor fixado a título de indenização às vítimas
”.

Prequestiona os arts. 5º, XLVI e 93, IX, ambos da CF; arts. 155,
caput
, 197, 200, 386, III e VII, todos do CPP; arts. 157, § 2º, II c/c 14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/03 (ID 121652022).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 130728844).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Roubo qualificado [art. 157, §2º, II do CP, art. 157, § 2º, II c/c art. 14, ambos do CP] – Sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo qualificado - pretendida absolvição sufragada na arguição de suposta ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatória e brocardo in dubio por reo – inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 135656653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

1 FATO: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (Boletim de Ocorrência de fls. 42/42verso-IP)

Consta dos autos do inquérito policial inclusive que, dia 11 de junho de 2016, por volta das 22h20min, em via pública, na Rua Delvita Galvão esquina com a Rua Perimetral, Bairro São José, nesta Cidade e Comarca de Barra do Garças - MT, os denunciados HUGO LEONARDO OLIVEIRA e MARCOS VINÍCIUS

RODRIGUES FERNANDES, agindo em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, utilizando-se de uma arma de fogo ineficiente (revólver, calibre 38), mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, 01 (uma) motocicleta, marca/modelo HONDA/CG 150 FAN ESI, cor vermelha, placa NJE-0632 de Barra do Garças-MT ano 2010/2010, Chassi nº 902KC1550AR055483, Renavan nº 001955544919, avaliada em R$ 6.900,00 (sete mil e novecentos reais), consoante

Auto de Avaliação de fl. 63-IP, pertencente à vítima, VALMIR DE JESUS MAGALHÃES.

Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito (Autos de Apreensão e de Entrega às fls. 36 e 43 do IP). [...]

2° FATO: DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (Boletim de Ocorrência de fls. 33/34-IP)

Apurou-se, ainda, dos autos mencionados que, no dia 17 de junho 2016, por volta das 18h20min, em frente à residência das vítimas, ALDA SANTOS GUIMARÃES FARIAS e DIVINO PEREIRA DOS FILHO, localizada na Rua Antônio Francisco Cortes, nº 3311, Jardim Cristino Cortes, nesta Cidade e Comarca de Barra do Garças - MT, os denunciados HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES, em comum acordo e unidade de desígnios, utilizando-se daquela arma de fogo ineficiente (revólver, calibre 38) mediante grave ameaça e violência física, tentaram subtrair, em proveito comum, 01 (um) veículo, marca/modelo FIAT/TORO, de cor vermelha, ano 2016/2016, avaliado em R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), consoante Auto de Avaliação de fl. 62-IP, não se consumando o crime por circunstâncias somente alheias às suas vontades. [...]

3° FATO: DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNICÕES COMPARTILHADO (Boletim de Ocorrência de fls. 31/32-IP)

Verifica-se dos autos que, no dia 18 de junho de 2016, por volta das 20h00min, em via pública, na Rua F, Bairro Ouro Fino, nas imediações das Faculdades UNIVAR e CATHEDRAL, nesta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, os acusados
HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES
, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, portavam e transportavam, de forma compartilhada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) munições intactas, calibre 38, marca CBC, sendo quatro do modelo SPL e duas do modelo SPL P+, conforme Auto de Apreensão de fl. 36-IP e Laudo Pericial de Natureza e Eficiência de Munições de fls . 80/85-IP. [...]

Ante o exposto, os denunciados HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES estão incursos nas figuras típicas capituladas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal (1º fato), bem como no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (2º fato), em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), bem como no artigo 14 da Lei nº 10826/2003 (3º fato), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) [...]. Requer, ainda, seja fixado um valor mínimo para reparação do prejuízo causado às vítimas [...].”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 130728819 – fls. 7/12)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Dos crimes de ROUBO MAJORADO (Fato 1) e ROUBO TENTADO (Fato 2) – (art. 157, §2º, II do CP).

A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.9), boletim de ocorrências (fls.38/41 e 49/50), termos (fls.21, 43, 69/70, 81/82), laudo de balística forense (fls.88/93), interrogatório dos réus (fls.71/76), depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como relatórios policiais (fls.96/115). [...]

Compulsando o acervo de provas produzido no presente encarte, com relação ao crime de roubo majorado - “Fato 1”, restou suficientemente comprovada a autoria por parte do réu MARCOS. Isto, forte no reconhecimento do réu feito pela vítima WALMIR que relatou ter sido abordado por dois indivíduos em um carro, sendo que MARCOS foi o que lhe apontou arma de fogo e tomou a motocicleta. Além de tal fato, os réus foram presos em data posterior a bordo do referido veículo roubado.

Lado outro, inexistem provas concretas que possam conduzir à condenação do réu HUGO pela prática do crime descrito no “Fato 1”, não tendo a Acusação cumprido com seu dever de comprovar a autoria deste. Por maiores que sejam os indícios de que HUGO se alinhou a MARCOS para cometimento de crimes patrimoniais, restam dúvidas que ensejam a absolvição de tal réu.

Com relação ao crime de roubo majorado tentado – “Fato 2”, tenho que as provas carreadas ao feito são suficientes à condenação dos réus HUGO e MARCOS, tendo as vítimas DIVINO e ALDA descrito a forma como atuaram os assaltantes à época dos fatos, sendo que ALDA, policial civil, inclusive os teria reconhecido na Delegacia de Polícia. Destaque à confissão de ambos os réus, em sede policial, quanto à autoria do delito em questão.

A negativa feita pelo réu HUGO em Juízo, não possui o condão de afastar a imputação que lhe é feita, uma vez que isolada das demais provas produzidas que indicam a prática, em conjunto com MARCOS, da tentativa supra. [...]

Ante o exposto, a condenação do réu MARCOS pela prática do delito capitulado no art. 155, §2º, II do CP e dos réus MARCOS e HUGO pela prática do delito do art. 155, §2º, II c/c 14, II, ambos do CP, é a medida que se impõe.

Do delito de PORTE DE ARMA DE FOGO (Fato 3) – (art. 14, caput, da Lei 10.826/03) [...]

O conjunto de provas constantes no encarte processual revela claramente que ambos os réus, sabiam da existência da arma de fogo e a utilizaram para a prática do delito de roubo.

O réu HUGO confessou tê-la adquirido, ao passo que esta foi encontrada com o réu MARCOS.

As vítimas foram uníssonas ao confirmar que os indivíduos que os roubaram utilizavam uma arma de fogo como instrumento de coação.

De tal modo, devida e necessária a condenação dos réus pela prática delitiva em questão.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, CONDENO o réu MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigo (s) 157, §2º, II do CP – “Fato 1” e de também CONDENO os réus MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES e HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções dos artigo (s) 157, §2º, II c/c 14, II, ambos do CP e 14, caput, da Lei 10.826/03.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

DOSIMETRIA.

Com relação ao réu MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES [...]

Do crime de ROUBO MAJORADO – (art. 157, §2º, II do CP) [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 4 (quatro) anos de reclusão. [...]

Presentes as atenuantes da CONFISSÃO mesmo que parcial, prevista no art. 65, III, “d” do CP, no entanto, deixo de considerá-la, uma vez que a pena encontra-se em seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena relativa à CONTINUIDADE DELITIVA (três delitos), prevista no art. 71 do CP, razão pela qual majoro a pena em 1/3, equivalente a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Assim, fixo a pena do crime de ROUBO MAJORADO em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. [...]

Da pena de multa. [...]

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 15 (quinze) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

Do crime de PORTE DE ARMA DE FOGO – (art. 14 da Lei 10.826/03) [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 2 (dois) anos de reclusão.

Circunstâncias legais.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presentes as atenuantes da CONFISSÃO mesmo que parcial, prevista no art. 65, III, “d” do CP, no entanto, deixo de considerá-la, uma vez que a pena encontra-se em seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, fixo a pena do crime de PORTE DE ARMA DE FOGO em 2 (dois) anos de reclusão.

Da pena de multa. [...]

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

Com relação ao réu HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA

Do crime de ROUBO MAJORADO TENTADO – (art. 157, §2º, II c/c 14, II, ambos do CP) [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 4 (quatro) anos de reclusão.

Circunstâncias legais.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presentes as atenuantes da CONFISSÃO mesmo que parcial, prevista no art. 65, III, “d” do CP, no entanto, deixou de considerá-la, uma vez que a pena encontra-se em seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de aumento da pena.

Presente a causa de diminuição de pena relativa à TENTATIVA, prevista no art. 14, II, parágrafo único, do CP, razão pela qual minoro a pena em 1/3, equivalente à 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Assim, fixo a pena do crime de ROUBO MAJORADO TENTADO em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Da pena de multa. [...]

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

Do crime de PORTE DE ARMA DE FOGO – (art. 14 da Lei 10.826/03) [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 2 (dois) anos de reclusão.

Circunstâncias legais.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presentes as atenuantes da CONFISSÃO mesmo que parcial, prevista no art. 65, III, “d” do CP, no entanto, deixo de considerá-la, uma vez que a pena encontra-se em seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, fixo a pena do crime de PORTE DE ARMA DE FOGO em 2 (dois) anos de reclusão.

Da pena de multa. [...]

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

PENA DEFINITIVA.

Em atenção à regra esculpida no art. 69 do Código Penal (concurso material), SOMO as reprimendas fixadas e TORNO DEFINITIVA a pena dos réus:

a) MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES em 7 (SETE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos delitos tipificados nos artigo (s) 157, §2º, II do CP, 157, §2º, II c/c 14, II, ambos do CP, em continuidade delitiva e, art. 14 da Lei 10826/03, em concurso material;

b)
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA
em 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos delitos tipificados nos artigo (s) 157, §2º, II c/c 14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei 10826/03, em concurso material. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO para ambos os réus, em virtude da quantidade de pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP. [...]

Fixo, a título de reparação de danos, o valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais) a serem destinados às vítimas, no caso, ALDA SANTOS GUIMARÃES FARIAS, DIVINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e WALMIR DE JESUS MAGALHÃES.”
(Marcelo Sousa Melo Bento Resende, juiz de Direito – ID 130728820 – fls. 104/114)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 130728819 – fls. 27), Auto de Apreensão (ID 130728819 – fls. 56), Auto de Entrega (ID 130728819 – fls. 64), Auto de Avaliação (ID 130728819 – fls. 85/86), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 130728819 – fls. 97), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 130728819 – fls. 99), Laudo de Balística Forense nº 300.2.03.2016.007924-01 (ID 130728819 – fls. 106/111), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jean Flávio Oliveira Costa, policial militar (ID 130728819 – fls. 15/16), Jeferson Augusto Pereira Bernardes, policial militar (ID 130728819 – fls. 18/19), Jairo de Sousa Pereira, investigador de Polícia (ID 130728819 – fls. 20/21), Alda Santos Guimarães Farias, vítima (ID 130728819 – fls. 22/24), Divino Pereira dos Santos Filho, vítima (ID 130728819 – fls. 25/26), Walmir de Jesus Magalhães, vítima (ID 130728819 – fls. 95/96),
MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES, apelante

(ID 130728819 – fls. 30/32 e 90/93) e
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA, apelante

(ID 130728819 – fls. 38/40 e 88/89).

Em Juízo, colheram-se as declarações Jean Flávio Oliveira Costa, policial militar (ID 130728821), Jeferson Augusto Pereira Bernardes, policial militar (ID 130728821), Alda Santos Guimarães Farias, vítima (ID 130728821), Divino Pereira dos Santos Filho, vítima (ID 130728821), Valmir de Jesus Magalhães, vítima (ID 130728821) e os interrogatórios dos apelantes
MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES

e
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA
(ID 130728821).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Walmir de Jesus Magalhães, em ambas as fases da persecução penal, relatou que foi vítima de roubo praticado por dois indivíduos armados com um revólver e levaram sua motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, cor vermelha, placas NJE-0632; estavam em um veículo Gol de cor vermelha e usando capacete; reconhece apenas
MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES como autor do roubo,
sem poder afirmar que
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA
era seu comparsa na data dos fatos (ID 130728819 – fls. 95/96; ID 130728821);

- Divino Pereira dos Santos Filho [vítima], em Juízo, declarou que é companheiro da vítima Alda Santos Guimarães Farias; foi abordado por dois indivíduos; realizou o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia; um dos indivíduos ficou na esquina próximo à sua residência e o outro o abordou e agrediu com uma “coronhada”, os quais estavam de capacete, motivo pelo qual “não deu para ver a cara” deles; tudo aconteceu muito rápido; o roubo somente não se consumou porque não estava com as chaves da camionete para entregar ao assaltante (ID 130728821);

- Alda Santos Guimarães Farias [vítima] e companheira da vítima Divino Pereira dos Santos Filho, tanto na fase policial quanto judicial, narrou que um dos indivíduos rendeu seu marido e lhe ameaçou com a intenção de subtrair a caminhonete; visualizou os apelantes, fato que lhe viabilizou o reconhecimento deles pela fisionomia e roupas (ID 130728819 – fls. 22/24; ID 130728821);

- os policiais militares Jean Flávio Oliveira Costa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes, nas fases inquisitiva e judicial, relataram abordaram os apelante no momento em que estavam com a motocicleta subtraída; confessaram a tentativa de roubo;
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA
estaria pilotando a motocicleta roubada e
MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES
, na garupa, estava com a arma de fogo carregada (ID 130728819 – fls. 15/16 e 18/19; ID 130728821);

- o apelante
MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES
negou a prática delitiva do roubo majorado pelo concurso de pessoas [1º fato] e confessou ter praticado a tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas [2º fato], na companhia de terceira pessoa não identificada, conhecida como “Pica Pau”; quando foram abordados pelos policiais,
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA
teria confessado o roubo da motocicleta (ID 130728819 – fls. 30/32 e 90/93; ID 130728821);

-

HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA [apelante],
negou ter praticado os crimes imputados (ID 130728819 – fls. 38/40 e 88/89; ID 130728821).

Dito isso, vejamos.

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias por ordem dos fatos relatados na denúncia.

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas [1º fato]:

A vítima Walmir de Jesus Magalhães reconheceu o apelante
MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES
como autor do roubo majorado pelo concurso de pessoas ocorrido em 11.6.2016, por volta das 22h20min, em via pública, na Rua Delvita Galvão esquina com a Rua Perimetral, bairro São José, em Barra do Garças/MT, ocasião em que fora subtraída sua motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, cor vermelha, placa NJE-0632, avaliada em R$ 6.900,00 (sete mil e novecentos reais), sem qualquer hesitação ou dúvida, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa realizado na fase policial (ID 130728819 – fls. 97).

A identificação do apelante foi ratificada pela vítima [Walmir de Jesus Magalhães], na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, a qual esclareceu que ele foi o responsável pela sua abordagem, mediante porte de arma de fogo, enquanto conduzia um automóvel Gol de cor vermelha, razão pela qual teve contato direto com o assaltante, a conferir maior credibilidade ao reconhecimento (TJPE, AP N.U 3894020 - Relator: Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho - 12.12.2018).

Essa versão está corroborada pela prisão em flagrante do apelante na posse da motocicleta subtraída, bem como pelos depoimentos dos policiais militares Jean Flávio Oliveira Costa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes, responsáveis pela diligência que culminou na sua abordagem (ID 130728819 – fls. 15/16 e 18/19; ID 130728821).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a responsabilização penal pode ser comprovada por reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pela vítima em Juízo, o qual aliado às demais provas dos autos, “
mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva
” (AgRg no HC 679.415/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.3.2022).

Nessa vertente, esta e. Câmara assim decidiu:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020). O reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como as provas colacionadas aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório
.” (AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo Da Cunha – 4.3.2022)

Registre-se, enfim, que a negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJMT, Ap nº 65657/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.10.2018).

Sob essa ótica, a condenação do apelante MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERNANDES, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida.

Da tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas [2º fato]:

A tentativa de subtração do veículo FIAT/TORO, de cor vermelha, ano 2016/2016, avaliado em R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), ocorrida em 17.6.2016, por volta das 18h20min, na residência localizada à rua Antônio Francisco Cortes, nº 3311, Jardim Cristino Cortes, no município de Barra do Garças/MT, foi descrita coerentemente pelas vítimas Alda Santos Guimarães Farias e Divino Pereira dos Santos Filho, em ambas as fases da persecução penal (ID 130728819 – fls. 22/24; ID 130728821).

As vítimas Alda Santos Guimarães Farias e Divino Pereira dos Santos Filho reconheceram
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA
, pessoalmente, na Delegacia de Polícia, inclusive pelo “porte físico”, roupas que utilizava durante o assalto [“c
amiseta polo vermelha e calça jeans surrada
”], bem como pela motocicleta [subtraída da primeira vítima] e arma de fogo utilizadas na prática delitiva, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 130728819 – fls. 27).

Os policiais militares Jean Flávio Oliveira Costa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes destacaram que os apelantes confessaram a tentativa de roubo pelo concurso de pessoas [2º fato], no momento em que foram abordados (ID 130728819 – fls. 15/16 e 18/19; ID 130728821).

Não bastasse, mostra-se válido o reconhecimento “
pela compleição física e pela roupa se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa
” (TJMT, Ap nº 12792/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2015). No mesmo sentido: TJMT, Ap nº 177632/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 26.4.2017.

Nos crimes “
contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz – 1º.9.2020).

Em suma, o envolvimento do apelante
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA
no roubo está demonstrado pelos depoimentos das vítimas [Alda Santos Guimarães Farias e Divino Pereira dos Santos], somados ao reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, bem como às declarações dos policiais militares [Jean Flávio Oliveira Costa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes], os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal de
HUGO LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA,
pela tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Do porte ilegal de munições de uso permitido [3º fato]:

Os apelantes foram presos com 6 (seis) munições intactas, calibre 38, marca CBC, sendo quatro do modelo SPL e duas do modelo SPL P+, acompanhadas de arma de fogo [revólver Smith e Wesson Springfield, calibre 38, nº de sério 100251] ineficiente, conforme Laudo de Balística Forense nº 300.2.03.2016.007924-01, subscrito pela perita oficial criminal [Janaína da Silva Carmo] (ID 130728819 – fls. 106/111), segundo depoimentos dos policiais militares Jean Flávio Oliveira Costa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes, responsáveis pela prisão em flagrante, tanto na fase inquisitiva quanto judicial.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, visto que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo
” (AgRg no HC 625.041/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021), admitindo a aplicação do princípio da insignificância apenas quando se tratar de posse de pequena quantidade, sem apreensão de armamento capaz de deflagrá-la (AgRg no HC nº 440.820/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Noutro giro, a apreensão das 6 (seis) munições ocorreu após tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, de modo que não pode ser reconhecida a atipicidade material ao considerar “
a potencialidade lesiva da conduta bem como a sua efetiva periculosidade, circunstâncias aptas a embasas a incidência do Direito Penal no caso concreto
”, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 490.237/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.3.2019).

Logo, preserva-se a condenação dos apelantes MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES e HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA por porte ilegal de munições de uso permitido.

Quanto à redução das reprimendas requerida por MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES [apelante], o Juízo singular fixou as penas-bases do roubo majorado pelo concurso de agentes e pela tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento deve ser preservado, visto que tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
.” (Ap nº 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Portanto, o pleito de redução das penas abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea não merece acolhimento.

No tocante ao afastamento da indenização, pedido por HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA [apelante], frise-se que o órgão do Ministério público requereu, na denúncia, a condenação dos réus à “
reparação do prejuízo causado às vítimas
” (ID 130728819 – fls. 7/12) e reiterou o pedido nas alegações finais (ID 130728820 – fls. 78).

O Juízo singular condenou os apelantes ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) “
a título de reparação de danos [...] a serem destinados às vítimas, no caso, ALDA SANTOS GUIMARÃES FARIAS, DIVINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e WALMIR DE JESUS MAGALHÃES
” (ID 130728820 – fls. 104/114).

Todavia, não houve a quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas tampouco aferição da capacidade econômica dos apelantes.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.” (Enunciado Criminal 14)

Nesse quadro [ausência de instrução especifica e quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas; situação socioeconômica dos apelantes não aferida], a reparação civil em favor das vítimas [Alda Santos Guimarães Farias, Divino Pereira dos Santos Filho e Walmir de Jesus Magalhães] deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67), visto que a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros (CPP, art. 580).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FERNANDES.

De ofício,
AFASTA-SE
as indenizações [por danos material e moral] estabelecidas na sentença em favor das vítimas.

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de HUGO LEONARDO LEITE OLIVEIRA para afastar as indenizações [por danos material e moral] fixadas em favor das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022